Tribunal: STF
Processo: RHC 188706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Art. 288, parágrafo único, do CP. Pedido de extensão da ordem concedida a outros corréus. Ausência de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. No caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “não há falar em igualdade de situações, a atrair o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal”, caracterizando, assim, ausência de identidade entre a situação do paciente e a dos corréus beneficiados com o deferimento da ordem.



    3. O pedido de extensão foi apreciado pelo STJ somente no contexto da ausência de justa causa. Não é possível, nesta via, o enfrentamento do pedido de trancamento de ação penal com base na aplicação da lei de anistia.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.